Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. reintegração de posse. Liminar. art. 561 do cpc. elementos de convencimento. esbulho. edificação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC).
2. Verifica-se que existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar, ou seja, de que detinha a posse da área em litígio e que a ora agravada a teria esbulhado, uma vez que ingressou sem autorização, derrubou cercas e árvores, assim como edificou acessões.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.